Tribunal: TJBA
Processo: 0004840-45.2008.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0004840-45.2008.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: PROSERVICE COMERCIAL LIMITADA - ME Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA PELO ENTE PÚBLICO. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por ESTADO DA BAHIA contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a execução fiscal, com fundamento nos incisos II e III do art. 485 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da extinção da execução fiscal por abandono da causa diante da inércia do Estado, mesmo após intimação pessoal por meio eletrônico, à luz do art. 485, §§ 1º e 7º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A intimação eletrônica realizada em portal próprio é considerada pessoal para todos os efeitos legais, inclusive em relação à Fazenda Pública, nos termos do art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006 e do art. 183, § 1º, do CPC. 4. A extinção do processo por abandono da causa é cabível quando, após a intimação pessoal para suprir omissão, a parte autora mantém-se inerte, conforme o art. 485, III e § 1º, do CPC. 5. A jurisprudência do STJ autoriza a extinção, de ofício, da execução fiscal não embargada por inércia do exequente, mesmo sem requerimento da parte adversa, desde que cumprido o requisito da intimação pessoal. 6. No caso concreto, o Estado da Bahia foi regularmente intimado via sistema eletrônico para impulsionar o feito e permaneceu inerte, caracterizando o abandono da causa. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0004840-45.2008.8.05.0103, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada PROSERVICE COMERCIAL LIMITADA - ME. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.